Tribunal: TJES
Processo: 0001996-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGADOS -
UNIÃO ESTÁVEL – SUB-ROGAÇÃO - VERBAS TRABALHISTAS - DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À UNIÃO – INCOMUNICABILIDADE -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §2º e §11º DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

2 - Salvo estipulação em contrário (art. 1.725 do CC/02), aplica-se à união estável o regime de comunhão parcial de bens (regime legal), em que se comunicam apenas os bens que sobrevierem aos companheiros na constância da união estável, presumindo-se a aquisição pelo esforço comum das partes, devendo haver, contudo, prova efetiva dessa aquisição, no período da união, além da inexistência de uma das hipóteses excepcionais legais.

3 – Não há qualquer prova de que o bem foi adquirido, ainda que em parte, por esforço comum, sendo que o conjunto probatório corrobora a verificação de que a imóvel foi obtido com esforço exclusivo da viúva, em sub-rogação.

4 - Tratando-se de valores oriundos de rescisão trabalhista e saque de FGTS relativo ao período aquisitivo anterior à união estável das partes, não há que se falar em comunicabilidade da verba e, portanto, não há que se falar em partilha da propriedade.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001996-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE

APELADO: WANDA SOUSA GUEDES

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGADOS -
UNIÃO ESTÁVEL – SUB-ROGAÇÃO - VERBAS TRABALHISTAS - DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À UNIÃO – INCOMUNICABILIDADE -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §2º e §11º DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

2 - Salvo estipulação em contrário (art. 1.725 do CC/02), aplica-se à união estável o regime de comunhão parcial de bens (regime legal), em que se comunicam apenas os bens que sobrevierem aos companheiros na constância da união estável, presumindo-se a aquisição pelo esforço comum das partes, devendo haver, contudo, prova efetiva dessa aquisição, no período da união, além da inexistência de uma das hipóteses excepcionais legais.

3 – Não há qualquer prova de que o bem foi adquirido, ainda que em parte, por esforço comum, sendo que o conjunto probatório corrobora a verificação de que a imóvel foi obtido com esforço exclusivo da viúva, em sub-rogação.

4 - Tratando-se de valores oriundos de rescisão trabalhista e saque de FGTS relativo ao período aquisitivo anterior à união estável das partes, não há que se falar em comunicabilidade da verba e, portanto, não há que se falar em partilha da propriedade.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001996-94.2021.8.08.0035

APTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE

APDOS: WANDA SOUSA GUEDES

RELATOR: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE

em face da r. sentença de fls. 108/109 (vol. 01, de 217 a 219), que julgou improcedente o pedido inicial da ação de sonegados, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu articulado de fls. 116/125 (vol. 01, de 233 a 251), o recorrente alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da sentença: (i) que ao contrário do afirmado, o bem imóvel em questão não foi adquirido em sub-rogação, não havendo coincidência de datas com os fatos alegados pela recorrida; (ii) que os valores de FGTS empregados na compra do imóvel devem integrar a partilha; (iii) deve ser condenada a apelante em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 131/137 (vol. 01, de 263 a 276).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Com o intuito de melhor ilustrar o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, peço vênia para transcrever os seguintes trechos da sentença,
verbis
:

[...] No caso em tela, constata-se da análise dos autos e dos autos do processo de inventário em apenso, sob no, 0094795-45.2010.8.08.0035, que a requerida não ocultou o bem, uma vez que alegou nos autos do inventário que o bem era de sua propriedade, motivo peto qual foi determinado por esse Juízo que o referido imóvel fosse reservado para sobrepartilha, conforme se depreende do item 1" das fis. 399 do apenso, já que era de propriedade da viúva, Wanda, onde se lê o seguinte:

(...) serão objeto da partilha todos os bens arrolados nas primeiras declarações, as fls. 188/192, ficando reservado para a sobrepartilha o imóvel residencial localizado na rua Coronel José Gabriel Marques Filho, n°. 134, bairro Parque das Gaivotas, Vila Velha/ES, registrado no RGI em nome da viúva, caso comprovado que se trata do bem do espolio, em ação própria.”

Nos ensinamentos de Zeno Veloso, a sonegação é a ocultação dolosa de bens da herança, em que "o sonegador, com malícia, o dever ético e jurídico de declarar bens que integram a acervo hereditário, prejudicando os demais herdeiros, objetivando fraudar a partilha" (Comentários ao Código Civil, Do Direito das Sucessões, vol. 21 Saraiva, 2003, p. 398).

Assim, resta claro que não houve qualquer ocultação dolosa do referido bem por parte da requerida, mas tão somente a determinação do Juízo para que fosse sobrepartilhado, frise-se, caso houvesse comprovação de quo a mesmo pertencia, em parte, ao espólio.

Ademais, a requerida juntou aos autos documentos que comprovam a compra e a venda do imóvel particular dada em sub-rogação ao imóvel objeto desta ação, qual seja, uma casa residencial de um pavimento, integrante do “Conjunto Calabouço", situado em Calabouço ou Costa do Brejo, adquirido por Wanda em 08 de dezembro de 1982, conforme certidão de ônus reais de fis. 48/50 e vendido por ela ao sr. Adilson em 14 de novembro de 2002, conforme contrato particular de compra e venda averbado na certidão de ônus reais de fls. 51/52. O imóvel teria sido vendido por R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), conforme fis. 47.

Em seguida, comprova quo a concretização da compra do imóvel localizado na rua Coronel José Gabriel Marques Filho, no. 134, bairro Parque das Gaivotas, Vila Velha/ES, se deu em 30 de dezembro de 2002, ou seja, pouco mais de 01 (um) mês após a venda do imóvel suso, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 53/55 e cuja averbação foi inserida na certidão de ônus reais de fis. 17/18. O valor do deste imóvel foi ajustado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A requerida também juntou aos autos extrato bancário que indica a empréstimo firmado com seu irmão no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) em 19 de julho de 2002, as fls. 56, bem como a certidão e tempo de contribuição que lhe garante direito ao FGTS que teria sacado para quitar a divida, no ano de 2004, do empréstimo feito com seu irmão (fls. 57).

Assim, foram juntadas aos autos provas documentais idôneas que comprovam a sub-rogação. Além disso, não ha qualquer prova de que o bem foi adquirido, ainda que em parte, por esforço comum, sendo que o conjunto probatório corrobora a verificação de que a imóvel foi obtido com esforço exclusivo da viúva, o que é fundamental ao deslinde da questão [...].

Analisando detidamente os autos, entendo que sentença não merece retoques.

Primeiramente, cumpre destacar que a recorrida conviveu em união estável com o falecido, Sr. Francisco de Paula Leite Filho, de novembro de 1995 a 14 de agosto de 2010, conforme consta da ação de inventário nº 0094795-45.2010.8.08.0035.

Com relação à ação de sonegados, leciona o art. 1.992 do Código Civil:

Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

No caso dos autos, a apelada, em audiência de conciliação realizada no processo de inventário nº 0094795-45.2010.8.08.0035, informou acerca do bem objeto da lide, sendo o mesmo reservado para a sobrepartilha, caso constatado se tratar de bem do espólio, em ação própria (fls. 61 - vol.01, 123).

Com relação à compra e venda do imóvel, necessário estabelecer uma ordem cronológica.

Houve a venda de uma casa residencial de um pavimento, integrante do Conjunto Calabouço, adquirido pela apelada em 08/12/1982, e vendida em 14/11/2002 ao sr. Adilson Santos Rodrigues pelo importe de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), conforme contrato particular de compra e venda averbado na certidão de ônus de fls. 51/52 (vol. 01, de 103 a 105), cujo valor foi utilizado para a compra do bem em litígio.

Posteriormente, adquiriu o bem em discussão, qual seja, uma casa de um pavimento integrante do conjunto habitacional Parque das Gaivotas, pelo preço de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo dada integral quitação quando da lavratura da escritura pública, datada de 30/12/2002 (fls. 53/55, vol. 01, de 107 a 111).

Apresentou ainda extrato bancário na qual consta, em 19/07/2002, depósito no valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), afirmando ser proveniente de um empréstimo contraído com seu irmão (fls. 56, vol. 01, 113).

Há ainda nos autos comprovação de que teria direito ao saque do FGTS no ano de 2004, o qual afirma ter sido utilizado para quitar o empréstimo supracitado (fls. 57, vol. 01, 115).

Com relação ao valor do FGTS utilizado para quitação de empréstimo, verifica-se que a demandada anexou aos autos cópia de sua carteira de trabalho e contribuição ao INSS, pelo período que trabalhou como celetista, de 1973 a 2000, quando passou para o regime jurídico único. Desta forma, os valores depositados em sua conta fundiária em período anterior a união estável, ou seja, de 1973 a novembro de 1995, não podem ser objeto de partilha.

Assim, ainda que o apelante alegue que o empréstimo realizado com o familiar da apelada foi em data anterior à assinatura do contrato de compra e venda, todos os lançamentos se deram no segundo semestre do ano de 2002, em um curto espaço de tempo (05 meses), mas com duração plausível para uma operação de compra e venda e todos os seus trâmites.

Com relação ao uso do FGTS para aquisição de imóvel:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - PARTILHA - BENS COMUNS - VERBAS TRABALHISTAS - DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR A UNIÃO - INCOMUNICABILIDADE - BENFEITORIAS REALIZADAS - PARTILHA - LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Salvo estipulação em contrário (art. 1.725 do CC/02), aplica-se à união estável o regime de comunhão parcial de bens (regime legal), em que se comunicam apenas os bens que sobrevierem aos companheiros na constância da união estável, presumindo-se a aquisição pelo esforço comum das partes, devendo haver, contudo, prova efetiva dessa aquisição, no período da união, além da inexistência de uma das hipóteses excepcionais legais, na esteira dos artigos 1.658, 1.659 e 1.725 do CC/02. 2. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as verbas trabalhistas referentes a direitos adquiridos na constância da união estável se comunicam e, portanto, com a dissolução da união estável devem ser partilhadas, por integrar a meação de cada cônjuge. 3. No entanto, no caso dos autos, tratando-se de valores oriundos de rescisão trabalhista e saque de FGTS relativo ao período aquisitivo anterior à união estável das partes, não há que se falar em comunicabilidade da verba e, portanto, não há que se falar em partilha da propriedade. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MG - AC: 50034495220198130461, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 29/06/2023, 8ª Câmara Especializada, data da publicação: 03/07/2023).

Ademais, o apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados, consoante disposto no art. 373, do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Importante destacar que o recorrente trouxe apenas meras alegações de que o bem em discussão não foi adquirido em sub-rogação, não sendo vislumbrados, na estreita via do recurso, elementos suficientes à reforma da sentença impugnada.

Destarte, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da sentença
.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, em atenção ao art. 85, §2° e §11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.